Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707039-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PINHEIRO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE PINHEIRO BASTOS LÔPO em face da decisão ID 58055560 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para concessão do cartão de passe livre. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que é portadora de deficiência e carente economicamente, conforme relatório e laudo médico anexado à inicial, necessitando de acompanhamento médico na especialidade de psiquiatria. Alega que foi elaborado laudo médico para solicitação de passe livre, no entanto, em 05/12/2019, quando da tentativa de obtenção do benefício, este foi indeferido sob o argumento de que sua patologia não era contemplada por lei, por ser passível de controle/tratamento. Destaca que a Lei no 8.813/94 e a Lei Distrital no 566/93, regulamentada pelo Decreto o 20.566/99, que disciplinam a concessão do cartão de passe livre, devem ser interpretadas de forma ampliaria, de modo a compreender não somente as patologias lá explicitadas, mas todas que verdadeiramente incapacitam e debilitam o ser humano. Afirma, ainda, que o texto normativa deve ser compatível, consentâneo, harmônico e em conformidade com os imperativos da Constituição da República, sob pena de esvaziamento de sua normatividade. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado que lhe emita imediatamente o cartão de passe livre. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a Lei Distrital no 566/93, que "concede transporte gratuito as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental e dá outras providências”, estabelece em seu art. 1o que: "Art. 1o - É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.” - grifei Nesse passo, embora exista nos autos laudo médico atestando que a autora/agravante é portadora de doença mental, não é possível concluir se ela estaria em grau acentuado, o que exigiria dilação probatória. Assim, a ausência do requisito relativo à probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Por oportuno, retifique-se o nome da agravante cadastrado nos autos. I. Brasília-DF, 24 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora